Tribunal: TJMT
Processo: 1003496-73.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003496-73.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[PATRICIA COELHO PEREIRA VIANA - CPF: 581.656.491-91 (RECORRENTE), JOAO BARROS FERREIRA JUNIOR - CPF: 831.838.091-68 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (RECORRIDO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), SENDAS DISTRIBUIDORA S/A - CNPJ: 06.057.223/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

E M E N T A

Recurso Inominado no.:

1003496-73.2019.811.0001

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

PATRICIA COELHO PEREIRA VIANA

Recorrido(s):

SENDAS DISTRIBUIDORA S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

06/08/2020

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – ACIDENTE COM MAQUINÁRIO DENTRO DE SUPERMERCADO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE DANO MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES DEVIDOS – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a responsabilidade do preposto em causar acidente envolvendo o consumidor, cabe ao recorrido arcar com os danos materiais daí advindos, bem como com os lucros cessantes devidamente demonstrados. A violação moral ocorre na medida da dor, angústia e humilhação causadas ao consumidor acidentado, com afastamento do trabalho e várias marcas roxas pelo corpo, que, com certeza ainda lhe geraram além da dor moral, a dor física, sendo passível de indenização por danos morais, cabendo a fixação pelo magistrado dentro da razoabilidade e proporcionalidade, servindo de caráter pedagógico ao ofensor e ainda de reparação mínima ao ofendido, sem que sirva de elemento à causar o enriquecimento sem causa.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Em síntese, a parte Recorrente sustenta que foi vítima de acidente dentro do Supermercado Reclamado, quando um funcionário que operava uma máquina de reposição nas prateleiras a atingiu e prensou, causando dores e lesões, comprovados através de atestado médico.

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto em face da sentença que julgou improcedente a ação.

O Recorrente em suas razões, pugnou pela condenação em danos materiais e lucros cessantes no total de R$ 3.248,72 (três mil duzentos e quarenta e oito reais e setenta e dois centavos), BEM COMO a condenação em indenização por danos morais.

A parte Recorrida em contrarrazões, requereu a manutenção da sentença.

É o relatório do necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, tenho que deve ser afastada a preliminar de cerceamento de defesa, pois passível de julgamento o mérito com todos os documentos juntados aos autos, sendo que, existem fotos, receitas, consultas, bem como, pelas alegações das partes em sede de defesa.

No mérito o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é que é fato incontroverso que houve o incidente, por culpa do funcionário do Reclamado, de onde pela leitura da própria peça de contestação a mesma afirma que após os fatos teria prestado o auxílio à autora, trazendo, inclusive a planilha de que esta teria sido atendida por médico do seu plano de saúde.

O simples fato de ter ocorrido o atendimento por parte da empresa, em um primeiro momento, não afasta qualquer responsabilidade da mesma, sendo o mínimo que se esperava ao caso em tela, de onde, aqui cabe o debate acerca do fato ocorrido gerar ou não algum tipo de direito seja, por indenização material, lucros cessantes ou danos morais.

A Reclamante logrou êxito em comprovar os danos materiais, dispendidos com medicações, conforme notas, nos valores de R$ 52,50, R$ 44,42, R$ 57,79 e R$ 69,00, os quais devem ser ressarcidos à mesma, devidamente atualizados pelo INPC, a contar da data de cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Friso por fim, que os demais extratos de pedido médico da Unimed com exames sem provas do pagamento, apenas com anotações a caneta, não fazem prova, pois não se tem aqui a certeza de quanto pagou ou se eventualmente pagou ou não algum valor, de onde, era prova ao alcance da parte e de sua obrigação.

Com relação ao pedido de lucros cessantes, entendo que deve ser ressarcida a Reclamante, pois comprovou ter que permanecer afastada de suas atividades de cabeleireira, por 8 dias, conforme atestado acostado junto à inicial, o qual colaciono abaixo:

Para o cálculo dos lucros cessantes, somam-se todos os valores dos extratos comprovados pela Reclamante por 3 meses, sobrevindo o valor de R$ 4.450,00, que dividido pelos meses em que demonstrou esse resultado, temos 1.483,33 (mil quatrocentos e oitenta e três reais e trinta e três centavos) de ganhos ao mês. Considerando a média de 26 dias úteis, o valor de 8 dias úteis não trabalhados somam o valor de R$ 456,41 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos) a serem ressarcidos por lucros cessantes, atualizado monetariamente a partir do ajuizamento da ação, e mora a partir da citação.

Não há dúvidas de que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento, sendo passível de indenização por danos morais, visto que, apesar da consumidora não ter quebrado braço ou ter tido algum de corte, observa-se nas fotos que a mesma ficou várias marcas roxas, nos braços, barriga e costas, pelo fato de ter sido prensada pela máquina empilhadeira, contra a prateleira, máquina esta que era operada pelo funcionário da mesma, sendo esta responsável pelos atos do seu preposto.

O consumidor ao passar por tal situação, passou por humilhação, vexame, dor e angústia, ficando impossibilitado, inclusive para o trabalho, não sendo mero aborrecimento comum, ocorrendo a violação à sua moral, passível de ser indenizado.

Em razão dos fatos ocorridos, e em observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais) seja suficiente para reparar o dano causado, servindo tal valor de caráter pedagógico ao ofensor e ainda de reparação mínima ao ofendido, sem que tal se convole em enriquecimento sem causa.

Isto posto
, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
e, nos moldes do artigo 487, inciso I, do CPC:

CONDENO
a Recorrida ao pagamento de
R$ 223,71 (duzentos e vinte e três reais e setenta e um centavos) (gastos com medicamentos),
devidamente atualizados pelo INPC, a contar da data de cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

CONDENO
a Recorrida ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 456,41 (quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e um centavos) atualizado monetariamente pelo INPC a partir do ajuizamento da ação, e mora a partir da citação;

CONDENO
o recorrido ao pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais) a título de indenização por danos morais, que deverá ser atualizado pelo índice INPC/IBGE a partir desta data e juros moratórios de 1% a partir da citação.

Sem condenação e custas e honorários, nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2020